Tribunal: STF
Processo: RE 1546990
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do do Estado de Alagoas, que deu provimento à apelação de Geraldo Medeiros de Almeida para determinar o reestabelecimento do benefício de auxílio-doença previdenciário (eDOC 20).



    Nas razões recursais, o recorrente aponta violação aos arts. 108, II, e 109, I, do texto constitucional.



    Aduz, em síntese, a incompetência absoluta do Tribunal de Justiça de Alagoa para julgamento de ação em que se pleiteia benefício previdenciário (auxílio-doença).



    Por fim, requer o provimento do recurso para declarar a incompetência absoluta da Justiça Estadual, anulando os atos decisórios e remetendo o feito para a Justiça Federal.



    Decido.



    No caso, extrai-se dos autos que foi ajuizada, perante a Justiça estadual, ação pleiteando a concessão de auxílio acidentário cumulado com pedido para sua conversão em aposentadoria por invalidez. O juiz de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a implantação do auxílio-acidente.



    Todavia, o Tribunal de origem, analisando a legislação infraconstitucional (CPC e Lei 8.213/91) e o conjunto probatório constante dos autos, assentou que, segundo o laudo médico pericial não há nexo de causalidade entre as patologias que acometem o autor e sua atividade laborativa, de modo que não se trata de acidente de trabalho. Por esse motivo, com fundamento do princípio da fungibilidade, determinou o restabelecimento do auxílio-doença previdenciário. Na ocasião, assentou sua competência para julgamento do feito, nos seguintes termos:



    “27. Outrossim, registre-se que a competência para julgar as demandas que visam a concessão de benefício previdenciário é estabelecida em razão do pedido e da causa de pedir contidos na petição inicial, porquanto esta é definida em momento anterior a qualquer outro juízo de valor da ação, de sorte que adeterminação de reestabelecimento de auxílio-doença comum não configura ofensa ao art. 109, I, da Constituição Federal, o qual dispõe que compete aos juízes federais processar e julgar ‘as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou opoentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho’.



    28. Isso porque, na espécie, a competência deste Tribunal de Justiça foi estabelecida no momento em que o autor requereu a concessão de benefício de natureza acidentária. Logo, uma vez preenchidos os requisitos estabelecidos nos arts. 59, 60 e 61 da Lei nº 8.213/91, não há óbice à determinação de reestabelecimento do benefício previdenciário (B31)”.



    Assim, verifico que a matéria debatida no acórdão recorrido, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. 



    Nesse sentido, confira-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NATUREZA DO ACIDENTE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA MATERIAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL E NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



     I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos para verificação da competência para julgamento da controvérsia.



     II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. Precedentes.



     III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015).” (ARE 1.278.057-AgR-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 5.7.2021)



    Nessa mesma esteira, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.399.467, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 14.9.2022; ARE 1.386.845, de minha relatoria, DJe 4.7.2022; ARE 1.348.436, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 15.10.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente